Tribunal: TJDFT
Processo: 0701672-45.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESPESAS CONDOMINIAIS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRRECORRIBILIDADE. CUMULAÇÃO SUCESSIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelações interpostas contra a sentença que julgou improcedente o pedido autoral concernente à apresentação, pela requerida, dos comprovantes de pagamento de taxas condominiais referentes ao período entre maio de 2014 e abril de 2019. Em seguida, reputou prejudicada a pretensão de cobrança de tais obrigações condominiais – e daquelas vincendas, durante o curso processual. Complementarmente, julgou improcedente a pretensão reconvencional, de natureza indenizatória, fundada na repetição de indébito.
2. Há preclusão lógica no recolhimento do preparo recursal pela parte que pediu gratuidade de justiça, por ser ato incompatível com a necessidade do benefício.
3. Pelo princípio da dialeticidade recursal, impõe-se ao recorrente, como pressuposto necessário à admissibilidade de sua insurgência, a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC). Se a parte formula pretensão alheia à lide e não enfrenta os termos lançados no pronunciamento judicial impugnado, forçoso concluir pelo não conhecimento do apelo.
4. Às contrarrazões é reservado o confronto de teses recursais, estando excepcionalmente autorizado o debate de questões cujo exame não resta obstado pela preclusão, nos termos do artigo 1.009, § 2o, Código de Processo Civil. Assim, a interposição de recurso pela requerida obsta a veiculação de nova tese – nele não oportunamente apresentada –, em contrarrazões ao apelo da parte adversa.
5. Ainda que considerada a tese deduzida pela requerida em contrarrazões – em atenção à natureza de ordem pública que ostenta a ilegitimidade –, a consulta aos sistemas informativos deste Tribunal revela que, no ato de interposição do recurso pela parte autora, o representante legal do condomínio ainda gozava das atribuições para fazê-lo.
6. O prazo estabelecido para a sua interposição e a previsão de subordinação ao recurso da parte adversa revelam que o seu cabimento é restrito àquelas situações nas quais o sujeito abdicou, inicialmente, do recurso que o procedimento lhe faculta. Entretanto, ciente da atuação de seu adversário em grau recursal, decide retomar o debate, levando ao segundo grau a sua insurgência. Desse modo, tendo havido a interposição de recurso pela requerida, operou-se a preclusão da pretensão recursal, seja pelo Princípio da Consumação, pela vedação à complementação das razões recursais, ou, ainda, pela necessária observância ao Princípio da Unirrecorribilidade (Singularidade Recursal).
7. Se as questões submetidas a julgamento são devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem, ainda que de forma sucinta, descabe falar em vício de fundamentação. Ressalta-se, ainda, que o fato de a sentença não corresponder aos interesses do recorrente não constitui motivação idônea ao pleito de nulidade.
8. Identificada a cumulação de pedidos sob a modalidade sucessiva própria, a pretensão de cobrança somente poderia ser examinada caso acolhido o pleito precedente, voltado à exibição dos documentos e, indiretamente, esclarecer sobre a existência da dívida.
9. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recursos da requerida não conhecidos.